Tribunal: TJES
Processo: 0001507-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em sua forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado tentado, notadamente em razão do uso de simulacro de arma de fogo e da relevância da palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Boletim Unificado.

4. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em sede policial e judicial, além do reconhecimento fotográfico.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos colhidos.

6. Os testemunhos dos Guardas Civis Municipais que atuaram na ocorrência confirmam a narrativa acusatória e constituem prova idônea para amparar a condenação.

7. O corréu Adailson declarou que estava em companhia do apelante e confirmou que o simulacro de arma de fogo lhe pertencia, corroborando a participação ativa do acusado.

8. O conjunto probatório afasta a alegação de insuficiência de provas e comprova, além de dúvida razoável, a prática do roubo majorado tentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, constitui elemento probatório de especial relevância quando corroborada por outros meios de prova.

2. Os depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo são idôneos para fundamentar a condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.

3. A utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima caracteriza a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001507-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em sua forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado tentado, notadamente em razão do uso de simulacro de arma de fogo e da relevância da palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Boletim Unificado.

4. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em sede policial e judicial, além do reconhecimento fotográfico.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos colhidos.

6. Os testemunhos dos Guardas Civis Municipais que atuaram na ocorrência confirmam a narrativa acusatória e constituem prova idônea para amparar a condenação.

7. O corréu Adailson declarou que estava em companhia do apelante e confirmou que o simulacro de arma de fogo lhe pertencia, corroborando a participação ativa do acusado.

8. O conjunto probatório afasta a alegação de insuficiência de provas e comprova, além de dúvida razoável, a prática do roubo majorado tentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, constitui elemento probatório de especial relevância quando corroborada por outros meios de prova.

2. Os depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo são idôneos para fundamentar a condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.

3. A utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima caracteriza a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA
em face da irresignação com a r. sentença de fls. 201/204, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157,§2º, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 237/238v., nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões às fls. 240/243v., nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14875823 opinando pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA
em face da irresignação com a r. sentença de fls. 201/204, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 237/238v., nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

Consta dos autos que o ora recorrente, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teria tentado subtrair a mochila e o aparelho de telefone celular da vítima Jonathan da Silva, não consumando o delito devido à reação da vítima.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 01 de março de 2022, por volta das 12:00 horas, na Av. Carlos Lindenberg, bairro Nossa Senhora da Penha, município de Vila Velha/ES, os ora denunciados ADAILSON SILVA SANTOS e THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA, consciente, voluntariamente, e em união de desígnios previamente ajustados, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, pertences da vítima Jonathan da Silva Santos (vide BU 47167519 de fls. 24/27 e Termo de Declaração de fls. 08).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados ADAILSON e THALYSSON, a bordo de uma bicicleta e com prévias intenções criminosas, aproximaram-se da vítima Jonathan da Silva, ocasião na qual THALYSSON levantou a camisa e mostrou o simulacro de arma de fogo dizendo-lhe: "perdeu, perdeu", ordenando que Jonathan lhe entregasse a mochila e o aparelho de telefone celular.

Ato contínuo, ADAILSON, tentou arrancar a mochila de Jonathan, circunstância em que este percebeu que, em verdade, a arma portada por THALYSSON, tratava-se de um simulacro.

Neste momento, a vítima reagiu ao assalto entrando em luta corporal com ADAILSON imobilizando-o.

THALYSSON, por sua vez, fugiu do local do fato, mas foi detido por transeuntes em local próximo, vindo a não consumar a conduta delitiva por circunstâncias alheias a vontade de ambos [...]”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa postula pela absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime de roubo qualificado está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 17, e Boletim Unificado de fls. 27/30.

A
autoria
deriva do depoimento seguro e consistente prestado pela vítima tanto na fase inquisitiva quanto na judicial.

Transcrevo trecho do depoimento extrajudicial prestado pela vítima às fls. 11:

"(...) Na presente data, por volta das 12:30, estava atravessando a avenida Carlos Lindemberg, momento em que foi abordado por dois elementos; que os indivíduos anunciaram o assalto e pediram a bolsa e o celular do declarante; que o elemento Thalysson Luz de Oliveira levantou a camisa e mostrou uma arma, sendo que disse: "perdeu, perdoo", que o outro elemento tentou puxar a mochila do declarante e que neste momento percebeu que se tratava de um simulacro; que o declarante reagiu e conseguiu imobilizar Adailson silva santos, sendo que Adailson Silva conseguiu fugir; que na luta corporal, o declarante ficou arranhado no braço direito. Que populares perceberam a situação e conseguiram deter Thalysson Luz de Oliveira na outra rua, sendo que pegaram o simulacro na sua cintura de Thalysson; que o declarante teve a mochila danificada e a pulseira do relógio quebrada pelos meliantes; que nesta delegacia reconhece Thallysson Luz de Oliveira e Adailson silva santos como sendo os autores do roubo (...)".

Destaco que a vítima ratificou o mencionado depoimento em todos os seus termos ao ser ouvido em juízo.

Além disso, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do recorrente como sendo os autores do crime (fotografias de fls. 18 e 19), apontando Thalysson como a pessoa que portava o simulacro de arma de fogo no momento do assalto.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

A versão acusatória, apresentada pela vítima, foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo pelos Guardas Civis Municipais Otávio e Eraldo.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O corréu Adailson, também ouvido em juízo, confirmou que “
estava na companhia de Thalysson, a quem pertencia o simulacro de arma de fogo, e que foi por ele convidado para buscar uma bicicleta, desconhecendo, contudo, o intento criminoso do mesmo
” (sentença fls. 202).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, na sua modalidade tentada.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.